Tribunal: STF
Processo: HC 198833
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 642.979/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006) e de receptação (art. 180 do Código Penal).
    Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento (Doc. 3, fl. 102), conforme a ementa:
    Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas e Receptação - Concurso material - Provas suficientes à condenação - Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Apreensão de 4,5 quilos de maconha, de “skank” e de mercadorias roubadas, localizadas na residência do acusado - Depoimentos harmônicos dos guardas municipais - Negativa do acusado não comprovada - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros - Crime antecedentes bem comprovado, demonstrando a ocorrência do delito de receptação de carga roubada - Condenações mantidas - Pena-base para o crime de tráfico de drogas acertadamente fixada em 1/3 acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes e da grande quantidade de droga apreendida - Pena-base para o delito de receptação imposta em 1/5 acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes e o elevado valor da carga receptada - Majoração das penas em 1/6 por força da reincidência - Elevação da pena ante a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas - Tráfico de drogas com o envolvimento de adolescentes - Aplicação da regra do concurso material de infração - Regime prisional fechado legalmente previsto para a quantidade de pena imposta e ante os antecedentes criminais do acusado - Detração penal Questão a ser apreciada pelo Juízo das Execuções - Recurso desprovido. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, mas concedeu a ordem, de ofício, para afastar a dupla valoração da condenação transitada em julgado no cálculo da pena, tornando a reprimenda final do paciente em 9 anos de reclusão. A decisão foi mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Hipótese em que, da leitura atenta do acórdão impugnado, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; e laudo de exame químico), de que o paciente mantinha em depósito substâncias entorpecentes, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 
    2. Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes - nas modalidades "ter em depósito" e "armazenar" - em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus (HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017). 
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa alega que: (a) não há provas de que o acusado detinha qualquer relação com os entorpecentes; (b) não se pode agravar a pena em virtude de maus antecedentes e reincidência, se conforme a certidão criminais do réu há apenas uma condenação transitada em julgado (autos nº. 0000268-81.2017.8.26.0544), referindo-se o outro processo à execução do primeiro, sob pena de bis in idem; e (c) a quantidade de drogas, não é alta a ponto de proceder de interferir no quantum da majoração da pena-base ou muito menos de ensejar a majoração no patamar de 1/3 
    Requer o impetrante, assim, a concessão da ordem, para: (a) o fim de que seja reconhecida a falta de provas suficientes à condenação do paciente, com a consequente absolvição do paciente com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (b) a fixação da pena base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, pede a redução para o patamar mínimo de 1/8 ou, ainda, 1/6; e (c) afastamento da majorante do art. 40, VI, da lei 11.343/06. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito da dosimetria da pena, o acórdão ora impugnado registrou: 
    O agravo não comporta provimento, pois a decisão, a seguir transcrita, está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    Vejamos: 
    "Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    Inicialmente, o pedido de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas não comporta provimento. 
    Da leitura atenta do acórdão impugnado, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; e laudo de exame químico), de que o paciente mantinha em depósito substâncias entorpecentes, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 
    Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    "Consta dos autos que no dia 14 de outubro de 2019,por volta das 13,30 horas, na Rua Sergipe n. 392, Bairro Tarumã, cidade de Jundiaí, KELVIN HENRIQUE DOS SANTOS BALDUÍNO, agindo em concurso e com unidade de desígnios com os adolescentes Wellington Fernando Dalcico e Reinaldo dos Santos Balduíno, guardava e mantinha em depósito, para a entrega a consumo de terceiros, quatro porções de maconha com peso de 3.323 gramas, e uma porção de “skank” com peso de 1.267gramas.Consta ainda que nas mesmas circunstâncias, o réu e os adolescentes receberam e ocultaram 63 caixas de medicamentos diversos e insumos odontológicos, cientes da origem ilícita de tais bens.Segundo o apurado, no dia 14 de outubro de 2029 Gustavo Agripino conduzia o veículo Fiat/Fiorino, placas HJF 5681, pela Rua Olivia Queiroz Pinto Barbosa, altura do número 189, na cidade de Jundiaí, quando foi abordado por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto, tomaram a direção do tal veículo e o conduziram até um local não identificado, onde se apropriaram da carga consistente de 63 caixas de medicamentos, de propriedade da empresa “Quality Entregas”, liberando o ofendido Gustavo.Consta ainda que no mesmo dia o acusado e os adolescentes Wellington Fernando Dalcico e Reinaldo dos Santos Balduíno receberam a mercadoria ilícita, cientes de sua origem, e a ocultaram no interior da residência do primeiro nomeado. 
    Ocorre que guardas municipais receberam a informação anônima indicando que no endereço mencionado na denúncia três indivíduos haviam recebido uma carga roubada, de sorte que acorreram ao local e ali foram atendidos pela genitora de KELVIN, que lhes autorizou o ingresso no imóvel, onde foram localizadas diversas caixas de mercadorias roubadas, incluindo as pertencentes à empresa “Quality Entregas”. No interior da residência ainda foi apreendida uma caixa de sapato contendo algumas porções de maconha, e junto ao telhado foi apreendido um saco plástico contendo maconha e “skank”. 
    Por isso o réu foi preso em flagrante e os adolescentes foram apreendidos, sendo todos encaminhados ao distrito policial, onde o acusado foi interrogado pela autoridade policial e negou a propriedade da droga e da carga roubada, alegando que residia em outra localidade e que ali estava apenas para um almoço com os familiares. Disse que é primo do adolescente Reinaldo e que conhecia Wellington de vista. 
    [...] 
    Contudo, a despeito da versão apresentada pelo acusado, observo que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas e de receptação estão bem demonstradas. 
    Os guardas municipais prestaram depoimentos harmônicos em ambas as fases da investigação, deixando certo que poucos minutos após o roubo da carga eles foram informados de que três indivíduos recebiam uma carga roubada na residência do réu, onde de fato os bens foram apreendidos. Além disso, confirmaram que no imóvel também foram encontradas porções de entorpecentes, uma balança de precisão e anotações compatíveis com a contabilidade do tráfico. 
    E não obstante a alegação do acusado de que não residia naquele imóvel, o endereço residencial declarado por ele nos termos de interrogatório é o mesmo do local dos fatos, e a defesa não tratou de comprovar o quanto alegado. A própria genitora do réu franqueou a entrada dos guardas municipais no imóvel, tratando-se de mais um indício de que o réu ali residia. 
    Ressalto que o fato de o adolescente Reinaldo ter assumido a propriedade da droga não basta a absolvição do acusado, eis que não raras as vezes os menores de idade assumem integralmente a autoria dos crimes, na tentativa de livrar o agente imputável da condenação, cientes de que contra eles não recaíria medida criminal efetiva, o que parece ser a hipótese dos autos. 
    Outrossim, sequer haveria a necessidade de se flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se configure. 
    Desta forma, a quantidade de droga apreendida na residência do acusado, somada às circunstâncias da abordagem, são elementos que levam à certeza de que os entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiro." 
    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes - nas modalidades "ter em depósito" e "armazenar" - em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição, demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus(HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 7/6/2017; HC 377414/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017). [...]" 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É o voto. 
    Embora a defesa alegue a ausência de provas suficientes, o que teria o condão de levar à absolvição da conduta, não é o que se constata das circunstâncias descritas nos autos, que evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. 
    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria igualmente o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 
    Com efeito, “o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente